Tribunal: TJES
Processo: 0001029-60.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001029-60.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO. CONCURSO MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, do CTB) e direção sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 20 (vinte) dias-multa e proibição de obter permissão para dirigir pelo mesmo período. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas-base, fixação do valor da prestação pecuniária e majoração dos honorários do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos delitos imputados; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena; (iii) estabelecer se é cabível a fixação, em segundo grau, do valor da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade; e (iv) determinar se é devida a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, estando a materialidade demonstrada por boletim de ocorrência, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora e registros fotográficos, enquanto a autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que flagraram o réu conduzindo veículo sem habilitação e sob efeito de álcool.

Admite como prova válida para condenação os testemunhos de policiais que presenciam o crime de embriaguez ao volante, especialmente quando corroborados por outros elementos, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB.

Restou configurado o delito do art. 309 do CTB, pois o réu conduziu veículo em alta velocidade, realizando manobras perigosas, sob influência de álcool.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, sendo incabível qualquer redução adicional, conforme já atendido na sentença de primeiro grau.

A alegação genérica de hipossuficiência não autoriza, nesta fase, a fixação do valor da prestação pecuniária substitutiva, devendo a definição ocorrer na fase de execução penal, onde poderá ser apurada a real capacidade financeira do apenado.

Os honorários fixados em favor do advogado dativo, por sua atuação no 1º Grau, são proporcionais e razoáveis, estando condizente com sua atuação.

IV. DISPOSITIVO

1. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001029-60.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO SOARES (DATIVO)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A, HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

REGINALDO SOARES
,

contra a sentença (id 17473149) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guaçuí-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.503/97) e direção de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei nº 9.503/97), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, e 20 (vinte) dias-multa, além da proibição de obter permissão para dirigir, por idêntico período.

Em suas razões (id 17473159), a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de provas, e de forma subsidiária, pleiteia a redução das penas-base, a fixação do valor da prestação pecuniária, e a majoração dos honorários fixados em favor do advogado dativo.

Quanto aos fatos, narra a
denúncia
que no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 21h, na Rua Maria Viana Emery, bairro Vale do Sol, em Guaçuí, o acusado conduzia um veículo automotor, tipo Toyota Hilux, de placas RQS5E05, em via pública, com a capacidade psicomotora visivelmente alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Segundo o laudo de constatação juntado aos autos, foram observados sinais clássicos de embriaguez, como voz arrastada e odor etílico, além do fato de o acusado ter sido flagrado ingerindo bebida alcoólica enquanto dirigia.

Relatam os autos que o fato chegou ao conhecimento da Polícia Militar por meio de denúncia anônima, a qual informava que um condutor de uma Hilux realizava manobras perigosas em alta velocidade no referido bairro.

Ao se dirigirem ao local, os policiais localizaram o veículo e constataram o estado de embriaguez do denunciado, sendo ainda apreendidos no interior do carro uma lata de cerveja e dois copos contendo a mesma substância.

Além da embriaguez ao volante, apurou-se que o acusado não possuía permissão para dirigir ou habilitação, o que, somado à condução em velocidade incompatível e à prática de manobras arriscadas, caracterizou risco potencial de dano à incolumidade pública.

Quanto ao pedido absolutório, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim Unificado e pelo Exame de Constatação da capacidade psicomotora alterada, além de registros fotográficos (id 17472854).

A autoria, por sua vez, foi firmemente atestada pelos depoimentos dos policiais militares JANDERSON ALMEIDA QUINTILIANO e ENERVAL SIQUEIRA DA CRUZ (id 17473144), que atuaram na abordagem, relatando que o réu foi flagrado conduzindo veículo automotor sem habilitação e alcoolizado, sendo constatado que tinha odor etílico, fala arrastada e sinais claros de embriaguez.

Destaco que, consoante o art. 306, §2º do CTB, a comprovação da embriaguez pode se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, não sendo exigida a realização de teste etílico ou exame toxicológico, como quer fazer crer a defesa.

Aliás, conforme entendimento do STJ,
“o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação.(...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.204.893/DF,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma
,
julgado em 10/4/2018
, DJe de 20/4/2018.)

Em relação ao delito do art. 309 do CTB, igualmente restou demonstrado que o apelante conduzia veículo automotor em via pública sem possuir habilitação, realizando manobras arriscadas e dirigindo em velocidade incompatível com a via.

A conduta ultrapassa o simples ato de dirigir sem CNH, configurando efetivo risco à incolumidade pública, elemento essencial à subsunção penal exigida pelo tipo.

Também neste ponto, o depoimento dos policiais foi claro ao descrever o comportamento perigoso do condutor, o que, aliado à embriaguez, corrobora a imputação legal.

Prosseguindo, quanto à dosimetria da pena, constato que o Magistrado fixou as penas-base, no mínimo legal, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada na sentença.

No tocante ao pleito de fixação do valor da prestação pecuniária, sob a alegação genérica de hipossuficiência, tenho que a definição do montante adequado deverá ser aferida no juízo da execução penal, que melhor poderá avaliar a real condição econômica do apelante.

Por fim, em relação ao pedido de majoração dos honorários fixados em favor do advogado dativo, entendo que o montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) é proporcional e razoável, estando condizente com sua atuação no 1º Grau de jurisdição.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17702811),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.